Tribunal: TJSP
Processo: 1012673-23.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cheques emitidos para pagamento de mercadoria não entregue – Corré Asus que recebeu os títulos da primeira beneficiária por endosso translativo – Procedência do pedido inicial apenas em relação à endossante – Insurgência do autor sob a alegação de que a endossatária os teria adquirido em operação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cheques emitidos para pagamento de mercadoria não entregue – Corré Asus que recebeu os títulos da primeira beneficiária por endosso translativo – Procedência do pedido inicial apenas em relação à endossante – Insurgência do autor sob a alegação de que a endossatária os teria adquirido em operação de factoring, fato que a tornaria igualmente responsável pelo pagamento da indenização – Descabimento – Hipótese em que esta ajuizou ação de execução para o recebimento do valor representado pelas cártulas e, apresentados embargos de devedor, estes foram julgados improcedentes, com posterior celebração de acordo pelas partes, em sede recursal, por meio do qual o ora requerente se comprometeu à quitação dos títulos – Impossibilidade de acolhimento da pretensão autoral – Sentença mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012673-23.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RAFAEL
ROMÃO DA CUNHA, são apelados DONGUI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
REFRIGERAÇÃO LTDA ME e ASUS SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012673-23.2017.8.26.0451 - Piracicaba
2
VOTO No: 29868
APEL.No: 1012673-23.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE. : RAFAEL ROMÃO DA CUNHA (JUST GRAT)
APDO. : ASUS SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI e DONGUI COMÉRCIO
E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA-ME (REVEL)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Cheques emitidos para pagamento de mercadoria não
entregue Corré Asus que recebeu os títulos da primeira
beneficiária por endosso translativo Procedência do pedido
inicial apenas em relação à endossante Insurgência do autor
sob a alegação de que a endossatária os teria adquirido em
operação de factoring, fato que a tornaria igualmente
responsável pelo pagamento da indenização Descabimento
Hipótese em que esta ajuizou ação de execução para o
recebimento
do
valor
representado
pelas
cártulas
e,
apresentados embargos de devedor, estes foram julgados
improcedentes, com posterior celebração de acordo pelas
partes, em sede recursal, por meio do qual o ora requerente se
comprometeu à quitação dos títulos
Impossibilidade de
acolhimento da pretensão autoral Sentença mantida Recurso
não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1°
e 11, do CPC).
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
189/197 que foi julgado improcedente em relação à coapelada
Asus e parcialmente procedente em relação à coapelada
Dongui o pedido de declaração de inexistência de débito
c.c. indenização por danos materiais e morais fundado em
protesto indevido de cheques emitidos pelo apelante para o
pagamento de mercadoria não entregue pela segunda apelada,
entendendo o MM. Juiz que a primeira, por haver recebido os
títulos na qualidade de terceira de boa-fé, não responde
pelo dano que o protesto causou ao emitente. Assim constou
da parte dispositiva do r. decisum: “Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil, em relação a requerida Dongui
Comércio e Serviços em Refrigeração Ltda ME para: A) declarar
inexistente o débito entre as partes; B) condená-la ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012673-23.2017.8.26.0451 - Piracicaba
3
de R$ 6.700,00, com correção monetária a partir do desembolso e
juros de mora de 12% ao ano a partir da citação; C) condená-la
ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano
moral, com correção monetária a partir desta data e juros de
mora de 12% ao ano a partir da citação. Por força da
sucumbência, arcará a parte vencida com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que são fixados
em 10%, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, observado, se o caso, os benefícios do artigo 98, §§ 2o e
3o, do mesmo diploma legal. B) Julgo IMPROCEDENTE o pedido em
relação a requerida ASUS SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por força da
sucumbência, arcará o autor com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que são fixados em 10% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, observados os benefícios do artigo 98, §§ 2o e
3o, do mesmo diploma legal”.
Afirma o apelante que a r. decisão não pode
prevalecer em relação à coapelada Asus, sustentando, em
suma, que restou comprovado nos autos tratar-se ela de uma
empresa faturizadora e que, nessa condição, o endosso por
meio do qual adquiriu as cártulas caracteriza cessão de
crédito, de modo que não pode ser considerada terceira de
boa-fé. Requer, assim, sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 ou
outro valor que se entender adequado ao caso.
Recurso regularmente processado e preparado.
Em contrarrazões, a coapelada Asus informou que
os embargos apresentados pelo apelante em face da execução
por ela ajuizada para haver o recebimento do valor dos
cheques foram julgados improcedentes e que, posteriormente,
as partes celebraram acordo pelo qual o recorrente se
comprometeu ao pagamento do débito, acordo esse homologado
e descumprido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012673-23.2017.8.26.0451 - Piracicaba
4
O recurso não comporta acolhimento.
Está-se diante de demanda proposta pelo apelante
objetivando, além do recebimento de indenização por danos
materiais e morais, a declaração de inexistência de débito
oriundo de cheques de sua emissão, cheques esses entregues
à segunda apelada para pagamento de mercadoria que não lhe
foi entregue e depois transferidos à primeira apelada por
meio de endosso translativo.
O MM. Juiz entendeu que a primeira apelada
recebeu os títulos na condição de terceira de boa-fé e
reconheceu a procedência parcial do pedido no tocante à
segunda apelada apenas, o que motivou a interposição do
presente recurso de apelação, fundado na alegação de que a
primeira é empresa de factoring e, por isso, não poderia
ser considerada terceira de boa-fé.
Sem razão o apelante.
Assim é porque, independentemente de ter a coapelada
adquirido os títulos como terceira de boa-fé ou faturizadora, é
possível verificar em consulta ao site deste Tribunal que ela
moveu ação de execução em face dele para haver o recebimento de
seu
crédito
(Processo
n°
1010992-52.2016.8.26.0451)
e,
apresentados
embargos
de
devedor
(Processo
n°
1008354-12.2017.8.26.0451), estes foram julgados improcedentes.
Não
bastasse
isso,
posteriormente,
as
partes
realizaram acordo envolvendo ambos os feitos, por meio do qual o
apelante reconheceu a obrigação de quitar o valor dos títulos,
muito embora tenha depois descumprido os termos da avença.
Referido acordo foi homologado por este Relator em 04/06/2018,
nos autos dos embargos à execução, então em grau recursal.
Note-se que todo o narrado se deu antes da
interposição deste recurso, de sorte que beira a má-fé a
insistência do apelante em ver condenada por danos morais, em
virtude de protesto indevido de títulos, parte que ele, em ação
executiva e correspondentes embargos, reconheceu ser credora
desses mesmos títulos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012673-23.2017.8.26.0451 - Piracicaba
5
Em vista de tais circunstâncias, a hipótese é de se
afastar a pretensão do apelante manter a r. sentença, ficando
arbitrados em favor da patrona da coapelada Asus, na forma do
art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais de 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
fixação
de
honorários
recursais,
observada
a
gratuidade
conferida ao apelante.
PAULO PASTORE FILHO
Relator